Tribunal: TJMT
Processo: 0004766-95.2011.8.11.0045
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004766-95.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ PORTO MUNARI - ME - CNPJ: 08.625.042/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004766-95.2011.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: JORGE LUIZ PORTO MUNARI - ME

Número do Protocolo:

0004766-95.2011.8.11.0045

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA CITAÇÃO - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - - TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO
-
DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA
- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’
.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)

3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004766-95.2011.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: JORGE LUIZ PORTO MUNARI - ME

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
, contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, promovida contra
Jorge Luiz Porto Murani - ME
, que declarou prescrito o crédito tributário e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC [ id. 92712991 - Pág. 1/2 e id. 92712996 - Pág. 1/2].

Em suas razões recursais requereu o efeito suspensivo da apelação e relata vício na decisão que levou o feito ao arquivo provisório e que causou sua paralisação entre 2013 a 2019, com afronta ao CTN. Sustenta ainda que é vedado ao Poder Judiciário extinguir ou sequer obstar o prosseguimento das execuções fiscais.
Alega a importância da Lei 6.830/80, em seu art. 40, § 2°, onde se prevê que o arquivamento da execução fiscal apenas pode ocorrer quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis. Narra
que o arquivamento provisório se deu com base em provimento, o que não pode ser aceito, sendo nula tal decisão. S
ustenta que o magistrado de ofício determinou o arquivamento provisório dos autos com base em norma que não pode ser aplicada
in casu,
visto a contrariedade ao CTN, art. 141, bem como a Lei 6.830/80, em seus arts. 2°, § 1° e 40, § 2° e por esta razão o arquivamento se deu com base em norma não aplicável e, portanto, a decisão é nula. Também sustenta
a ausência de fundamentação e o princípio da supremacia do interesse público.
Ressalta que embora o prequestionamento não seja requisito obrigatório em peça recursal, há necessidade de se fomentar a expressa análise sobre dispositivos federais ou constitucionais, por este e. Tribunal de Justiça, a fim de que sobre a decisão do juízo singular se pronuncie, se for o caso, o reexame da matéria em sede de recurso especial ou extraordinário, pugnando pelo pleno êxito de defesa.
Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do recurso no efeito suspensivo e pugna, ainda, sobre a manifestação expressa acerca da aplicação dos dispositivos de lei federal e constitucionais, visando o prequestionamento das questões federais e constitucionais suscitadas (ID 92714953 ao 92714956 pág. 01/20).

O executado não foi citado, sendo desnecessária sua intimação para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004766-95.2011.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: JORGE LUIZ PORTO MUNARI - ME

V O T O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra a sentença proferida pelo Juízo
da primeira vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante pugnou pelo provimento do recurso para que seja afastada o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nota-se que o feito executivo se baseia na CDA constante dos autos ao id.
92712979 - Pág. 1
, tendo como executado
Jorge Luiz Porto Munari - ME
, protocolada no dia 15.12.2011.

Verifica-se que na data de 27.03.2012 foi determinada a citação do executado, o qual que restou infrutífera (id.
92712983 - Pág. 3
).

Em 18.10.2012 a Fazenda Pública Municipal requereu a expedição de ofício aos prestadores de serviço de telecomunicações.

Nos termos do Provimento nº 13/2013 CGJ em razão do valor executado foi determinado o arquivamento da execução fiscal, sem baixa no distribuidor em 27.03.2013

[id.
92712985 - Pág. 1], decisão esta que consta ciência da Fazenda Pública [08.07.2013], entretanto sem qualquer objeção.

Em 29.07.2019 os autos foram desarquivados em razão do ofício circular 36/2019 – CGJ, sendo determinada vista à Fazenda Pública para manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente [id. 92712987 - Pág. 1].

Manifestou a Fazenda Pública pela não ocorrência da prescrição intercorrente id. 92712988 - Pág. 1/4.

Sobreveio sentença
reconhecendo a prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC
[id.
92712991 - Pág. 1/2].

Mostra-se incontroverso que desde a vista da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada da citação do executado [18.10.2012] até hoje não houve localização do devedor, bem como também o feito executivo ficou paralisado em arquivo por muito tempo [mais de seis anos], fato este não questionado pela Fazenda Pública. Do mesmo modo, resta indubitável que a norma que a regula não suspende o prazo prescricional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR -
INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO . Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Assim, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente
o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000326-30.1999.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) - TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO -
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há
embargos à execução e restar comprovada que
a exequente se manteve inerte. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
.
(N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento. (N.U 0007642-91.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA AÇÃO EXECUTIVA - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento. (N.U 0005785-19.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Em assim sendo, a manutenção da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o apelante se manteve silente por um prazo superior a seis anos, contados da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito executivo [outubro de 2013]

até o desarquivamento e intimação da Fazenda Pública [outubro de 2019].

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022